Tribunal: TJSP
Processo: 0010369-93.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
1. Apelação. Cumprimento de sentença que reconhece exigibilidade de obrigação de fazer. Extinção sem condenação da devedora ao pagamento de honorários advocatícios. 2. Sentença mantida. 3. Equívoco quando da intimação da devedora para a fase de cumprimento de sentença. Impugnação que, no caso, não pode ser tomada como resistência à satisfação do direito da credora. 4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0010369-
93.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante WAGNER PARRONCHI
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, é apelado CARDIF DO BRASIL VIDA
E PREVIDÊNCIA SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 0010369-93.2018.8.26.0302 Jaú 4a VC VOTO
Apte.: Wagner Parronchi Sociedade Individual de Advocacia.
Apda.: Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A.
1.
APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
QUE
RECONHECE EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
EXTINÇÃO
SEM
CONDENAÇÃO
DA
DEVEDORA
AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
2.
SENTENÇA
MANTIDA.
3.
EQUÍVOCO
QUANDO
DA
INTIMAÇÃO
DA
DEVEDORA
PARA
A
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO QUE, NO
CASO, NÃO PODE SER TOMADA COMO RESISTÊNCIA À
SATISFAÇÃO DO DIREITO DA CREDORA. 4. RECURSO
DESPROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 73, objeto de
embargos de declaração rejeitados a fls. 80, que julgou extinta, sem
condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fase de
cumprimento de sentença de demanda cominatória.
Alega a apelante que a decisão não pode subsistir, pois
a executada ofereceu resistência, visto que apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença. Argumenta que a posterior desistência da
apelada não afasta a necessidade de condenação ao pagamento da
verba honorária. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A autora promoveu o cumprimento de sentença, para
compelir a ré a quitar saldo devedor de financiamento bancário, por
força de obrigação prevista em contrato de seguro prestamista.
Todavia, ao deferir o processamento da fase executiva, a apelada foi
intimada como se se tratasse de título executivo judicial que tivesse
reconhecido exigibilidade de pagar quantia certa (cf. fls. 17/18), razão
pela qual o magistrado da instância de origem, ao proferir a decisão
ora recorrida, entendeu que não restou configurada resistência ao
cumprimento da obrigação de fazer. A apelante, porém, insiste ter
havido resistência, pois a apelada apresentou impugnação.
Todavia, pelo que se depreende da impugnação a fls.
20/30, a defesa da apelada estava voltada contra ordem de pagamento
de quantia, tal qual determinado a fls. 17/18. Assim, embora sejam
devidos honorários também na fase de cumprimento de sentença como
regra (art. 85, § 1o, do C.P.C.), não se pode imputar à apelada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resistência à satisfação do direito da credora que justificasse
imposição da condenação ao pagamento de verba honorária, visto que
ela se insurgiu contra determinação judicial que, segundo o próprio
juiz, fora equivocada. Convém ressaltar que o processo não é campo
minado, ou terreno propício a emboscadas contra os litigantes. As
sutilezas interpretativas não podem prevalecer, em detrimento do
princípio mais elevado que consagra o direito de defesa. Além disso,
anote-se que antes mesmo de a impugnação ser julgada ou de o
equívoco no processamento da fase de execução de sentença ser
corrigido, a apelada demonstrou haver cumprido a obrigação de fazer a
ela imposta o que, nesse contexto, pode sim ser tomado como
cumprimento voluntário da obrigação.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator